Tribunal: TJBA
Processo: 8008556-08.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008556-08.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Em segredo de justiça Advogado(s): VERA LUCIA DE SOUZA, KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI APELADO: L. S. B. Advogado(s): HELIO JOAO PEPE DE MORAES, LEONARDO BARROS CAMPOS RAMOS, NIVEA MIKAELA DEPS RIOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO FORMULADO PELA OFENDIDA. RENÚNCIA EXPRESSA AO PROVIMENTO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por vítima de violência doméstica contra decisão do Juízo a quo que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, sem a prévia oitiva da ofendida. No curso da tramitação recursal, a Apelante, representada por seus patronos, protocolizou petição declarando, de forma livre, consciente e expressa, não mais se sentir em situação de risco atual ou iminente, manifestando desinteresse na manutenção das medidas protetivas e pugnando pelo arquivamento do processo, diante da perda superveniente do objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o restabelecimento de medidas protetivas de urgência revogadas sem a oitiva prévia da vítima; (ii) estabelecer se é compatível a manutenção das medidas protetivas com o exercício do direito de convivência paterno-filial e; (iii) definir se a renúncia expressa da Apelante ao provimento jurisdicional pleiteado, aliada à inexistência de risco atual, acarreta a perda superveniente do objeto e, consequentemente, a prejudicialidade do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade indispensável, e sua ausência impede o exame do mérito. 4. O fato superveniente que afasta a utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional postulado enseja a perda do objeto e conduz à extinção do recurso sem resolução do mérito. 5. A renúncia expressa da Apelante, acompanhada da declaração inequívoca de inexistência de risco atual, evidencia a ausência de interesse recursal e torna prejudicado o prosseguimento da demanda. 6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a perda superveniente do objeto impõe o julgamento de prejudicialidade do recurso, evitando pronunciamento jurisdicional inútil ou desnecessário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8008556-08.2024.8.05.0256, em que figura como Recorrente T. L. T. B, e como Recorrido, LEANDRO SILVA BONELLE, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR